Tribunal: TJMT
Processo: 1000079-12.2020.8.11.0023
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000079-12.2020.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PURUKAPA METUKTIRE - CPF: 754.230.301-53 (APELANTE), FABIO AURELIO CARDOSO - CPF: 717.542.961-49 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO - CNPJ: 26.989.715/0018-50 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO - CNPJ: 26.989.715/0018-50 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1000079-12.2020.8.11.0023

APELAÇÃO nº 1000079-12.2020.8.11.0023

Apelante
: PURUKAPA METUKTIRE

Apelado
: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A

2ª

Vara Cível da Comarca de Peixoto de Azevedo

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIANULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA CC REPETIÇÃO DE INDÉBITO CC INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO COM INDÍGENA, IDOSO E ANALFABETO - VALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - ART. 373, II, CPC - DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR - RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo com a parte, indígena e idosa, torna-se indevido o débito efetivado no benefício da aposentadoria, condição que enseja a restituição.

Demonstrados os requisitos da reparação civil, cabível a indenização a título de dano moral, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1000079-12.2020.8.11.0023

APELAÇÃO nº 1000079-12.2020.8.11.0023

Apelante
: PURUKAPA METUKTIRE

Apelado
: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A

2ª

Vara Cível da Comarca de Peixoto de Azevedo

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
PURUKAPA METUKTIRE.

Ação:
Ação Declaratória de Inexistência/Nulidade de Relação Jurídica C/C Repetição de Indébito C/C Indenização Por Danos Morais
, proposta por
PURUKAPA METUKTIRE
em desfavor de
BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A.

Sentença:
julgou improcedente a ação e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em R$1.000,00, mas
manteve suspensa a exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça
.

Apelação
(Id.
103849450): Sustenta a nulidade do contrato apresentado pela instituição financeira, porquanto entende que não foi seguida a formalidade específica para contratação. Afirma que o banco requerido não trouxe aos autos qualquer documento público para a realização do negócio jurídico, tampouco procurador por instrumento público. Defende a ocorrência de danos morais. Requer a restituição em dobro dos valores indevidamente debitados.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar procedente a ação.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 103849462).

Em parecer a d. Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo provimento parcial do recurso (Id.
106313462
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1000079-12.2020.8.11.0023

APELAÇÃO nº 1000079-12.2020.8.11.0023

Apelante
: PURUKAPA METUKTIRE

Apelado
: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A

2ª

Vara Cível da Comarca de Peixoto de Azevedo

V O T O

Recurso de Apelação interposto por
PURUKAPA METUKTIRE.

Ação:
Ação Declaratória de Inexistência/Nulidade de Relação Jurídica C/C Repetição de Indébito C/C Indenização Por Danos Morais
, proposta por
PURUKAPA METUKTIRE
em desfavor de
BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A.

Sentença:
julgou improcedente a ação e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em R$1.000,00, mas
manteve suspensa a exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça
.

A lide objetiva a declaração de nulidade de empréstimo consignado, não contratado, no montante de R$694,70, para ser pago em 72 parcelas de R$18,95, todas descontadas no benefício previdenciário da autora.

A apelante postula a repetição de indébito, em dobro, e indenização por dano moral.

A controvérsia está em saber se é caso de reformar a sentença para declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado, com a restituição em dobro dos valores indevidamente debitados e, ainda, se cabível a indenização por dano moral.

Pois bem.
Embora seja certo que o art. 232 da CF assegura aos índios, suas comunidades e organizações, legitimidade para ingressar em juízo em defesa de seus direitos e interesses, não se pode, a partir daí, concluir que o silvícola deva ser tratado, nas relações que mantém com terceiros, não indígenas, em igualdade de tratamento no que tange a teoria dos atos jurídicos em geral. Enfim, a CF não tornou o indígena igual ao não índio para efeito de eficácia dos atos jurídicos que possa eventualmente praticar.

Assim sucede porque não se revela razoável admitir que a Constituição de 1988, que trouxe aberta proteção aos direitos difusos e coletivos, com forte proteção das minorias e valores culturais, tenha reduzido a proteção em relação aos silvícolas.

O conteúdo normativo posto no art. 232 da CF, diferente do que não raro se suscita, teve por objetivo, agora sim, ampliar o leque de proteção aos direitos e interesses dos índios e suas organizações, ao assegurar-lhes legitimidade para estar em juízo.

De sorte que, hoje, é dizer, a partir da CF de 1988 (art. 232), além do sistema institucional de proteção indígena, restou ampliada a defesa de seus direitos, se e quando ocorrer falha do Estado, por seus órgãos próprios, na proteção dessas minorias.

Importante refletir, a título de comparação, que o incapaz, o adolescente e até mesmo o nascituro, pode estar em juízo em defesa de seus direitos e nem por isso os atos que pratica sem observância dos regramentos próprios guarda a mesma higidez que aquele praticado por alguém maior e
sui generis
.

Dentro dessa linha de entendimento, que resulta da visão sistêmica do ordenamento jurídico (Bobbio), registra-se que nosso vigente código civil, editado na vigência da nova ordem constitucional, embora com visão estrutural diferente da legislação do início do século passado (1916), teve o cuidado de registrar no seu art. 4.º, parágrafo único, que a capacidade do silvícola seria tratada em legislação específica.

Nessa ordem de ideias, não se revela razoável aceitar o entendimento de que o contrato firmado pelo indígena tenha, assim, linearmente, a eficácia que se lhe quer emprestar, aliás, até mesmo, por respeitáveis nomes da doutrina e jurisprudência.

Nessa linha de pensamento, conclui-se que ao atribuir a titularidade da defesa de direitos e interesses aos próprios indígenas e respectivas organizações comunitárias, pretendeu-se, isto sim, ampliar o leque de proteção, naturalmente que por conta da deficiência dos órgãos estatais, até então encarregados quase com exclusividade desse mister, mas sem a perspectiva de sujeitos de direito.

Mas, não se pode, a partir daqui, imaginar-se que os direitos e interesses dessa natureza de direitos protegidos possam ser tratados sem exame das especificidades inerentes à cultura indígena, quando posto em relevo esses direitos e interesses no equilíbrio das relações jurídicas e suas consequências na compreensão da vida social.

Aqui, o que se tem em foco é uma relação jurídica de natureza bancária - não raro complexa até mesmo ao homem médio - que está a corroer a proteção previdenciária assegurada ao indígena, por conta dessa condição de vulnerabilidade, é dizer, silvícola, sem que se tenha demonstrado seu grau de compreensão acerca das consequências do ato que praticou em detrimento a seu benefício previdenciário, custeado, a duras penas, pelo conjunto da sociedade.

Verifica-se, então, uma situação de desequilíbrio entres as partes, porquanto a autora é pessoa indígena, idosa e analfabeta, que não detém, por conta de sua condição vulnerável, bastante compreensão das consequências que decorrem da celebração de negócios jurídicos, máxime contratos bancários.

Nessa linha, nota-se que o apelante provou os fatos constitutivos do seu direito ao juntar os extratos do INSS que demonstram os descontos efetuados, caso em que incumbia ao requerido o ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, o que não restou demonstrado.

Embora o banco requerido tenha apresentado cópia de contrato supostamente celebrado entre as partes, tal documento não se revela satisfatório a emprestar validade ao negócio jurídico que ensejou o desconto no benefício previdenciário da parte requerente, mormente porque não comprova que o realizara com as cautelas exigidas à espécie ou mesmo que tenha revertido, eficazmente, em proveito do vulnerável.

O banco não demonstrou que teria adotado as cautelas relativas à contratação, porquanto não há nos autos elementos capazes de comprovar que fora a autora, pessoa indígena, idosa e de pouca instrução, esclarecida acerca das consequências do pacto que supostamente assinara.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – EMPRÉSTIMO INTERMEDIADO POR ESTELIONATÁRIO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE AMPARO À INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO E INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE CONSENTIMENTO NO CONTRATO – DESCABIMENTO – AUTORA IDOSA E SEMIANALFABETA – DIFICULDADE DE DISCERNIMENTO DO MONTANTE PACTUADO – VULNERABILIDADE/HIPOSSUFICIÊNCIA E VÍCIO DE CONSENTIMENTO (DOLO, COAÇÃO E FRAUDE) INCONTESTE – DEVER DE CUIDADO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DESCONTOS INDEVIDOS EM APOSENTADORIA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – VERBA INDENIZATÓRIA – PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE, EQÜIDADE E RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA – POSSIBILIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DO BANCO DESPROVIDO – RECURSO DE NEUSA MEDEIROS PASSANI PARCIALMENTE PROVIDO.
Incontestável a condição de hipossuficiente e vulnerabilidade da autora, uma vez que além de se tratar de uma senhora sexagenária, a autora é pouco alfabetizada, portanto, induvidoso que a mesma não possui condições técnicas para celebração de negócios jurídicos, em especial contratos bancários
.
Se não há nos autos elementos capazes de assegurar que foi esclarecido à autora, de forma minuciosa, todo o teor do financiamento, mormente que o
empréstimo contratado deveria ser pago em 58 (cinquenta e oito), evidente o vício de consentimento. Configurada a conduta ilícita praticada pelo banco, por conceder empréstimo bancário consignado em folha de pagamento de proventos da autora, por intermédio de estelionatário vendedor (terceiro), sem tomar os cuidados necessários, não observando que se tratava de uma senhora com idade avançada e semianalfabeta.
O desconto indevido de benefício de aposentadoria, por se tratar de verba alimentar, configura dano moral indenizável, dispensando provas de sua materialização. De acordo com entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, deve o Juiz, ao fixar o valor do quantum indenizatório, considerar a extensão do dano, arbitrando-o com razoabilidade e bom senso, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa, devendo ser mantido o valor arbitrado que atendeu a tais critérios. Se a Fazenda Pública não é parte no processo e se a proibição se apresenta somente nesse sentido, havendo possibilidade inclusive de honorários em face de Fazenda Pública distinta, evidente a possibilidade de fixação de honorários à Defensoria Pública, no caso concreto. (TJMT -Ap 27688/2017, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2017, Publicado no DJE 27/11/2017)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS – REALIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – VÁRIAS CONTRATAÇÕES REALIZADAS POR CONSUMIDOR IDOSO – DISCERNIMENTO REDUZIDO COMPROVADO NOS AUTOS – VÍCIO NO CONSENTIMENTO – CONDUTA VEDADA PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 4º, III, C/C 39, IV, DO CDC –CONTRATOS RESCINDIDOS – DÉBITOS INEXISTENTES – DANO MORAL PURO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO (R$8.000,00 – OITO MIL REAIS) – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A instituição financeira que concede limite de crédito consignado a consumidor idoso, com condição social de menor envergadura, permitindo, com isso, um ciclo vicioso de endividamento, incide inequivocamente na vedação legal que, no âmbito das relações de consumo (art. 39, IV, do CDC), coíbe a utilização de práticas agressivas de venda, sobretudo quando vinculado o pagamento a descontos diretos nos proventos de aposentadoria do adquirente. Estando presente o vício na vontade do consumidor, a rescisão dos contratos com a declaração da inexistência dos débitos é medida que se impõe.
O dano moral, na espécie, é inerente ao ato ilícito e, portanto, prescinde de demonstração do prejuízo para o surgimento da obrigação de indenizar. A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza. (TJMT N.U 0004790-09.2012.8.11.0007, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/03/2017, Publicado no DJE 14/03/2017)”

Não há, então, como emprestar higidez à relação jurídica discutida nesta ação.

Nessa senda, tem-se que os descontos no benefício previdenciário da apelante trouxeram-lhe transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos, máxime porque a verba é de pequeno valor e apresenta natureza alimentar.

De modo que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

No arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, arbitra-se o valor da condenação a título de danos morais em R$10.000,00, em consonância com o entendimento desta e. Câmara e com a razoabilidade que se exige.

Assim, reconhecida a ilegalidade dos descontos, os valores indevidamente debitados do benefício previdenciário da parte comportam restituição em dobro (art. 42 do CDC).

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MÚTUO CONSIGNADO – ADERENTE IDOSA, INDÍGENA E ANALFABETA –AUSÊNCIA DE ASSINATURA A ROGO – ILEGALIDADE EVIDENCIADA – ARTIGOS 215, §2º E 595 DO CÓDIGO CIVIL - ARTIGOS 6º, III, 46 E 39, IV DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – NULIDADE – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE - DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I - Em que pese o analfabetismo não afaste a capacidade plena para o exercício dos atos da vida civil, a nítida posição de vulnerabilidade que a circunstância acarreta no tráfego negocial exige das declarações de vontade o atendimento a requisitos especiais de validade, como a assinatura a rogo e a celebração da avença ou a constituição do rogado através de instrumento público. II –
Atua de má-fé a instituição financeira que, ciente do analfabetismo do aderente, celebra contrato de mútuo consignado à revelia das formalidades exigidas pela legislação de regência para a tutela do hipervulnerável, autorizando, por conseguinte, a repetição do indébito na forma qualificada (art. 42 do CDC).
(TJMT - N.U 0001821-20.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 06/12/2019)

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO – ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA – NÃO OCORRÊNCIA -
PRELIMINARES REJEITADAS –
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO COM INDÍGENA IDOSO E ANALFABETO – INSTRUMENTO NÃO JUNTADO AOS AUTOS – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR REPARATÓRIO FIXADO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA – RECURSO PROVIDO. Rejeita-se a alegação de suspeição do juiz se não configurada nenhuma das hipóteses do art. 145 do CPC. Considera-se suficientemente fundamentada a sentença que enfrenta todas as questões de fato e de direito relevantes para a solução da demanda, expondo claramente as razões de decidir do magistrado. Diante da alegação do autor de que não celebrou o contrato que gerou os descontos consignados, cabia ao réu comprovar a existência da relação jurídica, em cumprimento ao art. 373, II, do CPC. Não demonstrada a regularidade na contratação, tem-se por inexistente a dívida, e as deduções efetivadas indevidamente na aposentadoria configuram ato ilícito passível de reparação. O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa prova.
Constatada a má-fé, as parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas em dobro
(art. 42 do CDC).
(TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – AP 1000039-07.2018.8.11.0021 – Relator Des. Rubens de Oliveira Santos Filho – j. 07.11.2018)

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso,
para declarar a inexistência do débito, com efeito de condenar o banco apelado à restituição em dobro do valor pago, com juros de mora e correção monetária a partir de cada desconto, bem como ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$10.000,00, acrescido de correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros de mora a partir da citação (art. 405, CC). Ainda,
inverte-se
os ônus sucumbenciais, que deverão ser arcados pelo apelado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2021